Tribunal: TJSP
Processo: 0009826-38.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Preliminar de nulidade da sindicância. Procedimento administrativo que observou os princípios do contraditório e ampla defesa, pois o reeducando foi citado, notificado e assistido por advogada nomeada, que acompanhou seu interrogatório e apresentou defesa escrita antes da decisão da autoridade apuradora.
3-)

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Preliminar de nulidade da sindicância. Procedimento administrativo que observou os princípios do contraditório e ampla defesa, pois o reeducando foi citado, notificado e assistido por advogada nomeada, que acompanhou seu interrogatório e apresentou defesa escrita antes da decisão da autoridade apuradora.
3-) Preliminar de nulidade do processo por ausência de oitiva judicial. Medida prescindível se o reconhecimento da falta grave não impõe a regressão de regime ou se observados os princípios do contraditório e ampla defesa durante o procedimento administrativo, como na hipótese.
4-) Faltas disciplinares de natureza grave devidamente comprovadas pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de fá pública.
5-) Perda dos dias remidos. Efeito da homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 127 da LEP. Fração (1/6) adequada ao caso concreto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução
Penal no 0009826-38.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
LEANDRO ROBERTO GARCIA SILVERIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e
negaram provimento ao agravo em execução penal. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1555
Agravo em Execução Penal no 0009826-38.2019.8.26.0502
Comarca: Campinas - DEECRIM 4a RAJ
Juíza prolatora da decisão: doutora Roberta Cristina Morão
Agravante: Leandro Roberto Garcia Silverio
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não
provimento.
2-) Preliminar de nulidade da sindicância. Procedimento administrativo
que observou os princípios do contraditório e ampla defesa, pois o reeducando foi citado,
notificado e assistido por advogada nomeada, que acompanhou seu interrogatório e
apresentou defesa escrita antes da decisão da autoridade apuradora.
3-) Preliminar de nulidade do processo por ausência de oitiva judicial.
Medida prescindível se o reconhecimento da falta grave não impõe a regressão de regime
ou se observados os princípios do contraditório e ampla defesa durante o procedimento
administrativo, como na hipótese.
4-) Faltas disciplinares de natureza grave devidamente comprovadas pelas
palavras dos agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de
fá pública.
5-) Perda dos dias remidos. Efeito da homologação judicial da infração
disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 127 da LEP. Fração (1/6) adequada ao
caso concreto.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Leandro
Roberto Garcia Silveira em face de decisão que reconheceu em seu desfavor a
prática de falta disciplinar de natureza grave e declarou a perda de 1/6 dos dias
remidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Suscita preliminares de nulidade da sindicândia, porque o sentenciado
não acompanhou os depoimentos das testemunhas e sua colheita não observou as
formalidades do art. 210 do Código de Processo Penal; e de nulidade do processo,
ante a ausência de oitiva judicial. No mérito, busca a absolvição da infração
disciplinar por insuficiência de provas (fls. 1/7).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 57/63), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 64).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do recurso (fls. 72/74).
II - Fundamentação
O agravo não merece ser provido.
De início, cumpre consignar que os princípios do contraditório e da
ampla defesa foram respeitados durante o procedimento administrativo, pois o
agravante foi citado e notificado para se defender dos fatos descritos na
Comunicação de Evento no 48/2019 (fls. 11 e 21) e assistido por advogada da
FUNAP, a qual, aliás, acompanhou seu interrogatório (fls. 22) e apresentou defesa
escrita antes da decisão da autoridade apuradora (fls. 23/24), em consonância com o
teor da Súmula no 533 do Superior Tribunal de Justiça (“Para o reconhecimento da
prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a
instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento
prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído
ou defensor público nomeado”).
De outro lado, emerge irrelevante o fato de os agentes penitenciários
não terem sido ouvidos na presença da defensora nomeada, seja porque a Resolução
SAP no 144/2013, que regulamenta o processamento das sindicâncias nas Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo, não impõe essa exigência, seja porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
procedimento administrativo não está adstrito ao mesmo rigorismo formal e
probatório do processo penal, razão pela qual também não demanda a observância
das diretrizes do art. 210 do Código de Processo Penal.
Por fim, não é demais lembrar que a defesa técnica apresentada no
procedimento administrativo e àquela manifestada em juízo não impugnaram as
provas colhidas, tampouco suscitaram a ocorrência de quaisquer nulidades, operando-
se, assim, a preclusão da matéria.
De igual sorte, não vinga a preliminar de nulidade do processo por
ausência de oitiva judicial do reeducando (art. 118, § 2o, da LEP), pois, consoante
orientação do Superior Tribunal de Justiça, a medida é prescindível se a
homologação judicial da falta grave não enseja a regressão de regime ou, ainda, se o
reeducando foi previamente ouvido durante procedimento administrativo em que se
observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, como no caso vertente.
"1. Verifica-se a regularidade da decisão do Juízo da execução penal,
em dispensar a audiência de justificação, notadamente em razão da ausência de
regressão de regime prisional, portanto, em conformidade com jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. 2. A orientação deste Superior Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão estadual, de que é prescindível nova oitiva do apenado
antes da homologação judicial da falta grave se ele foi previamente ouvido em
procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à
ampla defesa e ao contraditório (AgRg no HC n. 367.421/SP, Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/8/2017)." (REsp 1765936/RS – Sexta Turma -
Relator Ministro Sebastião Reis Junior - J. em 21.3.2019 – DJe 2.4.2019)
Portanto, rejeitadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
Consta das cópias do Procedimento Apuratório Disciplinar no 44/2019
que, no dia 26.2.2019, por volta de 10h45, na Penitenciária de Piracicaba, o
agravante teria descumprido ordem de funcionário e estaria embriagado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
configurando-se, assim, infração disciplinar prevista no art. 50, "caput", inc. VI,
combinado com o art. 39, inc. II e V, da Lei de Execução Penal.
A materialidade do fato e a autoria estão comprovadas pelo Comunicado
de Evento no 48/2019 (fls. 9) e prova oral colhida durante a sindicância, senão
vejamos.
O agravante nega ter ingerido bebida alcoólica e desrespeitado o
funcionário, aduzindo que apenas respondeu ao seu questionamento sobre suposta
dispensa de objeto no percurso até a gaiola de acesso ao procedimento de revista
pessoal, ocasião em que lhe apenas respondeu que havia escorregado no trajeto e
nada trazia consigo (fls. 22).
Entretanto, essa versão foi infirmada pelas declarações do agente de
segurança penitenciária João Paulo, pois afirmou que o recorrente apresentava sinais
claros de embriaguez (odor etílico e dificuldade de manter-se equilibrado), bem
assim que ele se recusou a submeter-se ao procedimento de revista, mesmo diante da
reiteração da ordem (fls. 19).
No mesmo sentido o depoimento do funcionário Anderson, que também
participou do procedimento (fls. 20).
E não há razão para se duvidar dos testemunhos dos agentes de
segurança penitenciária, mesmo porque gozam de fé pública, sem desconsiderar que
nada de concreto e que pudesse fragilizar esses depoimentos foi alegado ou
demonstrado.
Ademais, ao contrário do que se sustenta, seus testemunhos não se
mostraram idênticos, certo que pequenas semelhanças em seu conteúdo não lhes
retira a credibilidade, até porque se trata da narrativa de um mesmo evento do qual
ambos participaram.
Nesse contexto, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
disciplinar de natureza grave pelo agravante, pois, além de encontrar amparo na
prova oral, suas condutas se subsumem àquelas previstas no art. 50, "caput", inc. VI,
combinado com o art. 39, inc. II e V, da Lei de Execução Penal.
Em arremate, por se tratar de infração disciplinar que compromete a
segurança e a disciplina no interior do presídio, escorreita a declaração da perda de
1/6 dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei no 7.210/84.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição das preliminares e não provimento
do agravo em execução penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.